Tribunal: TJMT
Processo: 0000715-08.2010.8.11.0035
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Visto.
O Superior Tribunal de Justiça em decisão proferida no REsp n. 1553124/SC, REsp n. 1605586/DF, REsp 1502635/PI e REsp n. 1601804/TO todos de relatoria do Excelentíssimo Senhor Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, determinou a suspensão de todos os feitos submetidos a remessa necessária nas ações de improbidade administrativa julgadas improcedentes quando não há recurso voluntário do Ministério Público.
Assim, por se tratar este feito de remessa necessária sem recurso voluntário, determino o sobrestamento destes autos até decisão final naqueles recursos, vindo após, conclusos.
Cumpra-se.
Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator